Tribunal: TJMT
Processo: 1019568-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RED no 1019568-83.2017.8.110041 – ID 43745460
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
EMBARGADOS: RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA E OUTROS
Decisão monocrática
Vistos etc.
COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 43745460), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 1019568-83.2017.8.110041 – (ID no 38299991)
Em suma, sustenta que o decisum é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa ao valor dos honorários de sucumbência, consoante os termos do artigo 85, §2o do CPC/15, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.
Contrarrazões no ID no 45099495, pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses citadas.
Isso porque, basta uma singela análise da parte dispositiva da decisão recorrida, mais precisamente do item “d”, para se constatar que seu conteúdo é claro ao “[...] determinar que a parte autora arque com a totalidade da verba e sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos. ” (Sic. ID no 42924977 - Pág. 24).
No caso, como a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), conforme se observa do ID no 38299364 – pág. 5, não há se falar em omissão.
Ademais, afigura-se totalmente descabida a alegação da embargante que os honorários não poderiam ter sido [...] arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em uma ação de alta complexidade – revisional de contratos bancário, cujo o valor da causa perfaz o montante de R$ 494.190,25 [...]” (sic. ID no 43745460 - Pág. 2), posto que no caso, a sentença foi proferida antes mesmo da angularização processual e, portanto, não demandou qualquer complexidade.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À 1% AO ANO – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 5o, DO DECRETO LEI No. 167/67 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É aplicável à cédula de produto rural o mesmo tratamento conferido à cédula de crédito rural, quanto aos juros de mora, limitados em 1% (um por cento) ao ano. Não há como elevar os honorários advocatícios, quando estes forem arbitrados levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. ” (TJMT – AG. INTERNO - No 0174267-12.2016.8.11.0000, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, publicado no DJE 03/02/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CUMULADA - POSSIBILIDADE - – RECURSO IMPROVIDO. O princípio do pacta sunt servanda há tempos está flexibilizado, mormente com o advento da Lei no 8.078/90, sendo agora um dever do poder judiciário intervir, desde que provocado, para restabelecer o equilíbrio nas relações de consumo De acordo com a Súmula 472 do STJ, “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” Não se majoram os honorários quando fixados dentro de parâmetros que levam em consideração a pouca complexidade da causa. ” (TJMT – RAC. No 0001016-83.2008.8.11.0015, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2013, publicado no DJE 25/10/2013)
“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA À TAXA PREVISTA PARA A NORMALIDADE -TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - COBRANÇA NÃO ESPECIFICADA - ILEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - ILEGALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃ. [...] . Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em montante razoável, compatível à complexidade da causa e dentro dos parâmetros estabelecidos na lei processual. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.038076-1/001, Relator (a): Des. (a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DE VALORES - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - DESNECESSIDADE. Sendo os juros do contrato fixados nos limites da taxa média de mercado, não há que se falar em revisão. Não é cabível a repetição do indébito em dobro quando não demonstrada a má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia judicial. Não há que se falar em alteração do parâmetro adotado pelo magistrado ao arbitrar os honorários advocatícios, quando a remuneração se mostra condizente com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação do profissional. Recursos desprovidos. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.005540-0/001, Relator (a): Des. (a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019)
Destarte, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, pelo que, rejeito os presentes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora
RED no 1019568-83.2017.8.110041 – ID 44036478
EMBARGANTES: RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA E OUTROS
EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Decisão monocrática
Vistos etc.
RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA, LENOIR FELIPE BACHINSKI e IVANIR ORLANDI interpõem recurso de embargos de declaração (ID no 44036478), objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 1019568-83.2017.8.110041 – (ID no 38299366)
Em suma, sustentam que o decisum é contraditório, porquanto se a decisão de primeiro grau anulou a cláusula que estabelecia o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro como índice de correção monetária, este não poderia ter sido substituído por nenhum outro, como entendeu a decisão recorrida com a aplicação do INPC.
Aduzem também que, além de ter ocorrido a preclusão consumativa quanto à substituição do índice de correção monetária – CDI pelo INPC –, posto que a embargada não recorreu de tal matéria quando da prolação de sentença de primeiro grau, esta (substituição) também não poderia ter sido apreciada de oficio por este Tribunal.
Alegam ainda que a decisão é contraditória porque restou evidenciado que o Imposto Sobre Operações Financeiras – I.O.F foi pago à vista e, não obstante isso, determinou sua cobrança no saldo devedor do contrato (parcelas).
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as contradições acima explicitadas, modificando a r. decisão monocrática.
Contrarrazões no ID no 45758992 pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses citadas.
Isto porque, como se sabe, a correção monetária é exigida, ainda que não tenha sido expressamente pactuada, porque não configura um plus, mas simples manutenção do valor de compra em virtude da corrosão da moeda pela inflação.
Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“Ainda que a avença não faça menção expressa à atualização monetária, constitui esta, hoje em dia, um imperativo jurídico, ético e econômico na hipótese de demora no pagamento do preço convencionado. A correção monetária não é um plus que se acrescenta, mas a mera recomposição do poder aquisitivo da moeda. ” (STJ - AGA n. 501395/PR, rel. Ministro Barros Monteiro, DJU de 10/11/2004, p. 195)
Assim, ainda que não pactuada a atualização monetária por disposição contratual expressa, deve incidir sobre o débito, por se tratar de mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda, sob pena de enriquecimento sem causa.
Logo, no caso, correta a aplicação do INPC como índice de correção monetária em substituição posicionamento recomendado, inclusive, pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal (Provimento n. 10/95).
Ademais, de se destacar que de acordo com o STJ, as questões relativas aos juros moratórios e a correção monetária são matérias de ordem pública e, por isso, além de não precluírem, podem ser analisadas até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, independentemente de qualquer pedido expresso das partes de uma relação processual, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GDAP. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] " 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação." (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). [...].” (REsp 1804669/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 02/08/2019)
Destarte, sem razão os embargantes neste item, posto que não se verifica nenhuma contradição quanto a aplicação do INPC como índice de correção monetária no contrato em discussão.
Quanto ao I.O.F., resta fazer um aclaramento, sem, contudo, dar provimento aos embargos.
Pelo que se denota da inicial da ação revisional, o embargante pretende a restituição do I.O.F, sob o argumento de pagou à vista e posteriormente o mesmo encargo também foi diluído nas parcelas, portanto, efetuando pagamento duplicado, sob o argumento de que que taxa mensal aplicada foi 1,54% ao mês, conforme se denota do ID no 38299334 – págs. 31/32.
De fato, se a taxa mensal fosse de 1,54% haveria cobrança em duplicidade – todavia, não foi isso que ocorreu, já que a taxa mensal aplicada foi 1,15%, inclusive a própria Cooperativa embargada especificou a operação no ID no 38299380, informando que, para melhor compreensão, a taxa mensal foi de 1,15% e taxa efetiva anual de 14,7072%.
Inclusive, para corroborar que a taxa mensal foi de 1.15%, basta verificar o resumo final da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CLÁUSULA DÉCIMA NONA (ID no 38299346).
Verifica-se que o empréstimo foi de R$-1.900.000,00, e de I.O.F. R$7.220,00 correspondente a 0,38% da operação e o TAC R$200,00, arredondado para 0,01% da operação, sendo estipulados os juros mensais de 1,15%.
Total da operação: R$-1.907.420,00 (soma do capital emprestado + I.O.F + TAC).
No caso em comento, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO em questão apresenta duas hipóteses de pagamento da totalidade da operação, denominado Custo Efetivo Total.
A primeira operação do Custo Efetivo Total leva em consideração a diluição do I.O.F. e do TAC nas parcelas, somados os juros mensais, conforme se vê da Cláusula Décima Nona do Contrato (ID no 38299346 – pág.2).
Juros: 1,15%
I.O.F: 0,38%
TAC: 0,01%
TOTAL: 1,54% de Custo Efetivo Mensal (mais indexador) e Custo Efetivo Anual 19,40%.
A segunda operação do Custo Efetivo Total leva em consideração o pagamento à vista do I.O.F. e do TAC, permanecendo tão somente os juros mensais, conforme se vê da citada cláusula:
Juros: 1,15%,
I.O.F: 0,00%
TAC: 0,00%
TOTAL 1,15% de Custo Efetivo Mensal (mais indexador) e Custo Efetivo Anual 14,7072%, percentual este que foi aplicado no capital emprestado.
Aliás, a própria embargada declarou em mais de uma vez e demonstrou no seu cálculo de ID no 38299381 que aplicou a taxa mensal de 1,15% e a anual de 14,7072%.
Assim sendo, no caso, foi aplicada a segunda operação apresenta pela Cooperativa embargada, qual seja, a da taxa mensal de 1.15%, cujo pagamento do I.O.F. e do TAC deram-se à vista, conforme demonstrado na Cláusula Décima Nona do contrato – pág. 2 do ID no 38299346. Confira:
“(+) IOF R$- 7.220,00 (pagamento à vista)
(+) TAC R$- 200,00 (pagamento à vista)”
Portanto, não houve duplicidade de I.O.F, tanto é que ao liberar as 20 operações de crédito pela Cooperativa em conta corrente da embargante (ID no 38299381), verifica-se que a soma total importa em R$1.899.900,31, menos de um real para R$1.900.000,00. Para haver duplicidade, a soma das liberações deveria importar em R$1.907,420,00 e, aí sim, o Custo Efetivo Total seria de 1,54% ao mês e 19,40% ao ano, o que não ocorreu, já que o Custo Efetivo Total foi de 1,15% ao mês e 14,7072% ao ano.
No entanto, se por uma eventualidade a cobrança do I.O.F fosse realizada sobre o saldo devedor do contrato, não haveria qualquer abusividade na sua incidência de forma diluída nas parcelas do financiamento.
Nesse sentido:
“[...] - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp no 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).
“[...] não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4a Turma – AgRg no Resp 1365746/RS – Rel. Ministro Raul Araújo – DJ 11/12/2013)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADADE –GRAVAME ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE - I.O.F – VIABILIDADE – [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] . O Imposto Sobre Operações de Crédito – IOF, tem por fato gerador a entrega de valor, objeto da obrigação principal, em prol do interessado na aquisição do montante. É claro que se diluído nas parcelas, o banco/instituição financeira terá lucro, mas aí decorre do fato de que o tributo foi pago com valor emprestado da instituição financeira, o que por certo acarreta as cominações de praxe. [...].” (TJMT - RAC No 0001387-13.2013.8.11.0002, DESA. REAL. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2014, publicado no DJE 25/11/2014)
Portanto, embora feitos os aclaramentos quanto ao pagamento do I.O.F, ausentes as alegadas contradições na decisão recorrida, rejeito os presentes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora